Tribunal: TJDFT
Processo: 0710019-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710019-61.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LUCIANE MARIA COUTINHO BUCHHOLZ FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO RESSARCITÓRIA. SERVIDOR PÚBLICA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO – TIDEM. COMPROVADO EXERCÍCIO REMUNERADO CONCOMITANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECEBIMENTO DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PEDIDO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS REDISTRIBUÍDO. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual, nos autos da ação de ressarcimento, acolheu a prejudicial de decadência e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A matéria controvertida consiste em definir se o Distrito Federal teria direito a reaver os valores recebidos pela apelada a título de gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Prejudicial de mérito da decadência afastada. 3.1. Tratando-se de restituição dos valores recebidos pela servidora a título de gratificação de dedicação exclusiva (TIDEM) em concomitância com o exercício de atividade remuneratória, sendo, contudo, a prática vedada pela legislação distrital, não há como afastar a má-fé do servidor quanto ao recebimento da verba, pois inviável alegar o desconhecimento da lei e das normas do órgão provedor. 3.2. Afasta a tese de recebimento de boa-fé o fato de a requerida ter firmado declaração consciente e voluntária informando não exercer outra atividade remunerada pública ou privada para fins de recebimento dessa gratificação exclusiva. 3.3. A alegação da requerida de aplicação do prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei no 9.784/1999 não merece prosperar, pois o mesmo artigo ressalva as hipóteses de comprovada má-fé. 4. Prejudicial de mérito da prescrição afastada. 4.1. Não configurado qualquer ilícito decorrente de improbidade administrativa ou ilícito penal, forçoso reconhecer que a presente ação está sob o crivo da prescrição. 4.2. Todavia, o termo inicial para contagem do prazo prescricional começa a partir do momento em que o Distrito Federal teve conhecimento de que o pagamento da gratificação ao servidor ocorreu de forma irregular. 4.3. A ciência da irregularidade pelo ente Público não se deu no ato do recebimento da última parcela, mas a partir da instauração de Tomada de Contas Especial, por meio da qual, instruída com dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego, identificou o vínculo concomitante da servidora com instituição privada de ensino. 4.4. Logo, na hipótese em apreço, entre a identificação do pagamento indevido (Decisão no 528/2016) e a deliberação administrativa que determinou a restituição do pagamento pela servidora, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal, tão pouco a pretensão do Distrito Federal visando implementar o ressarcimento do débito em folha de pagamento diante da negativa do servidor. 4.5. Assim, a sentença recorrida comporta reforma para afastar a prescrição reconhecida na origem. 5. A causa versa somente sobre questão de direito e está pronta para julgamento, sendo certo ainda que o processo foi devidamente instruído e ambas as partes se manifestaram sobre todas as questões propostas no apelo interposto pelo Distrito Federal. 6.1. Diante desse cenário, aplica-se ao feito o disposto no art. 1.013, § 4o, do CPC, segundo o qual, na hipótese de reforma da sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. 6. A gratificação intitulada TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal - prevista na Lei Distrital no 356/1992, foi concedida aos professores integrantes da Carreira de Magistério da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, que atendessem aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 6.1. Posteriormente, a Lei no 3.318/2004, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira de Magistério Público, assegurou, de maneira definitiva, o pagamento da gratificação TIDEM aos professores que optarem pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público do DF, inacumulável com outra atividade remunerada pública ou privada. 6.2. O objetivo do legislador foi garantir aos professores um incentivo do magistério em caráter de dedicação exclusiva, vedando, expressamente, o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 7. Na hipótese dos autos, a servidora é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, embora tenha recebido a gratificação TIDEM, possuía, no mesmo período, vínculo remunerado com o Centro de Ensino Unificado de Brasília - UniCEUB. 8.1. Assim, durante período, a servidora requerida recebeu indevidamente a gratificação devida aos professores que exercem o magistério no âmbito do Distrito Federal com exclusividade, embora tenha optado pelo regime de dedicação exclusiva e afirmado preencher os requisitos legais exigidos para perceber a gratificação correspondente. 8. Evidenciada, no caso, a má-fé no recebimento da TIDEM, impõe-se a obrigação de restituição ao erário dos valores indevidamente auferidos pela apelada, sendo legítima a pretensão da Administração Pública em buscar a restituição após constatar a irregularidade. 9.1. O servidor que recebeu a gratificação de forma indevida deve ressarcir o erário apenas no valor que efetivamente lhe foi acrescido, de modo que os descontos compulsórios como imposto de renda e previdência social que incidiram sobre a gratificação devem ser abatidos do cálculo, uma vez que foram retidos pela Administração. 9. No entanto, observe-se que a servidora pediu demissão do Centro de Ensino Unificado de Brasília em 27/07/2007 e não há nos autos comprovação de que exerceu vínculo remunerado em outra instituição entre o período de 22/07/2007 a 02/2013. 10.1. Assim, a pretensão de ressarcimento da Administração Pública deve ater-se ao período em que a recorrida efetivamente exerceu atividade remunerada em instituição diversa. 10. Em razão da sucumbência, a requerida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais previstos nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do CPC, a incidir sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 11. Apelo provido. Tese de julgamento: “Evidenciada, no caso, a má-fé no recebimento da TIDEM, impõe-se a obrigação de restituição ao erário dos valores indevidamente auferidos pela apelada, sendo legítima a pretensão da Administração Pública em buscar a restituição após constatar a irregularidade”. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 1o do Decreto 20.910/32 e 54 da Lei 9.784/99, afirmando terem ocorrido a prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento do Estado e a decadência do direito, ao argumento de que transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos entre a ciência inequívoca do dano e a propositura da ação judicial pelo Distrito Federal para a restituição da gratificação TIDEM (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 1o do Decreto 20.910/32 e 54 da Lei 9.784/99, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local (Lei Distrital 356/92 e Lei 3.318/04), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial é inadequado para examinar pretensão fundada em direito alegadamente previsto em norma de direito local. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.133.186/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.636.439/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Ainda que tal óbice fosse superado não seria possível dar curso ao apelo porque, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por sua vez, o recurso extraordinário não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 356/92 e Lei 3.318/04), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Rever o entendimento do acórdão recorrido requer a análise da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (RE 516122 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2025 PUBLIC 10-04-2025). Mesmo que esse impedimento fosse ultrapassado, descaberia dar trânsito ao apelo extraordinário, uma vez que, “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF” (ARE 1547531 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2025 PUBLIC 04-07-2025). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário” (ARE 1547458 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2025 PUBLIC 11-06-2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020